Tribunal: TJDFT
Processo: 0728346-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728346-79.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIVIANE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEONIL DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0732098-56.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 20/9/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF proferiu sentença, por meio da qual condenou VIVIANE FERREIRA DA SILVA, por tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA. A prisão preventiva foi revogada, sendo expedido alvará de soltura. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador